Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-04.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO ALIMENTOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento para manter a obrigação alimentícia no percentual de 180% (cento e oitenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não manifestar sobre a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios em razão da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. Observa-se que o acórdão, de fato, não se manifestou a respeito da suspensão de exigibilidade da cobrança das custas e honorários advocatícios em virtude da concessão da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “Constatado a omissão na parte dispositiva, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.